Tribunal: TJSP
Processo: 1003440-18.2016.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383340
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003440-18.2016.8.26.0554/50002, da Comarca de Santo André, em que é embargante
EDMEIA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ (JUSTIÇA GRATUITA), é embargada
SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003440-18.2016.8.26.0554/50002 -Voto no 39604
2
Voto n.o 39604
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO:
1003440-18.2016.8.26.0554/50002
COMARCA DE SANTO ANDRÉ 1a VARA CÍVEL
EMBARGANTE:
EDMÉIA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
EMBARGADA: SUL AMÉRICA CIA DE SEGURO SAÚDE
Embargos de declaração. Omissão verificada. Pleito revisional do
reajuste aplicado ao plano de saúde no ano de 2011 não analisado
pela Turma. Vício ora sanado. Índice superior ao autorizado pela
ANS para o período. Afastamento. Percentual adequado a ser
apurado em perícia atuarial na fase de cumprimento de sentença.
Embargos acolhidos.

EDMÉIA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
opõe embargos de declaração contra o v. acórdão (fls.
1049/1057); alega que o julgado foi omisso quanto ao pedido
revisional do reajuste aplicado no ano de 2011 ao plano.
É, em síntese, o relatório.
Conheço e acolho os embargos para o fim
de sanar a omissão apontada, que de fato ocorre.
Realmente, a despeito da conclusão do
perito em sentido contrário, a prova documental demonstra que
no ano de 2011 foi aplicado ao contrato um reajuste equivalente
a 36,55% (fl. 1025), índice este bem superior ao autorizado
pela ANS para o período, razão pela qual tal majoração também
deve ser afastada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003440-18.2016.8.26.0554/50002 -Voto no 39604
3
O percentual adequado deve ser apurado
por meio de perícia atuarial a ser realizada na fase de
cumprimento de sentença, consoante determinado no acórdão
embargado.
Ante o exposto, acolhem-se os embargos
declaratórios.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator